Tribunal: TCU
Processo: 030.817/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10033/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.817/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Enilson Pereira de Lima (XXX.365.503-XX); Fabiola Godoy Feitosa (XXX.953.404-XX); Fernanda Pereira da Silva Beck (XXX.932.598-XX); Joao Cleni Kath Figueiredo (XXX.957.228-XX); Jose Timoteo Pereira (XXX.209.541-XX); Kerle Cosmo da Silva (XXX.876.592-XX); Luciano Stefani Rubini (XXX.768.758-XX); Reinaldo Fernando Mello da Silva (XXX.647.947-XX); Renan Valadao dos Santos (XXX.033.194-XX); Wagner Luiz Andrade da Cunha (XXX.215.757-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.